Tribunal: TJSP
Processo: 1097206-32.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Registro: 2020.0000067755
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1097206-32.2016.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LAUDO
ARTHUR, é apelado CANNES PRODUÇÕES S/A.
ACORDAM, em 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente sem voto), CESAR CIAMPOLINI E ALEXANDRE LAZZARINI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
GILSON DELGADO MIRANDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 1097206-32.2016.8.26.0100
2/6
13a Vara Cível do Foro Central da Capital
Apelação n. 1097206-32.2016.8.26.0100
Apelante: Laudo Arthur
Apelada: Cannes Produções S/A
Voto n. 18.163
SOCIETÁRIO. Embargos de Terceiro. Requisitos
de admissibilidade. Penhora de dinheiro em
depósito
ou
em
aplicação
financeira
via
BACENJUD. Embargos opostos meses após a
expedição do MLJ e a ciência inequívoca da
embargante
sobre
a
constrição.
Intempestividade e consequente inadequação.
Precedentes
do
STJ.
Falta
de
interesse
processual. Processo extinto, sem resolução de
mérito. Recurso provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto contra
a r. sentença de fls. 299/300, cujo relatório adoto, complementada a fls. 305
(embargos de declaração), proferida pelo juiz da 13a Vara Cível do Foro
Central da Capital, Dr. Luiz Antonio Carrer, que julgou procedentes embargos
de terceiro “para reconhecer a irregularidade e determinar a restituição
dos valores bloqueados”.
Segundo o recorrente, exequente embargado, a
sentença deve ser anulada, preliminarmente, porque os embargos de terceiro
são intempestivos. No mérito, defende que a sentença merece ser reformada,
em síntese, porque houve fraude de execução na alienação da participação
societária do executado na terceira embargante. Ao final, parece sustentar ser
caso de desconsideração inversa da personalidade jurídica da embargante.
Recurso tempestivo e preparado (fls. 320/321).
Segundo a recorrida, terceira embargante, a
sentença deve ser mantida, em síntese, porque a situação específica dos autos
não está prevista no artigo 675 do Código de Processo Civil e porque não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 1097206-32.2016.8.26.0100
3/6
existiu fraude de execução.
Distribuído o processo na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, houve oposição ao julgamento virtual (fls. 360).
Esse é o relatório.
O recurso deve ser provido, acolhida a preliminar
de intempestividade dos embargos de terceiro e prejudicadas todas as demais
alegações.
Como é largamente sabido, “os embargos podem
ser opostos a qualquer tempo no processo de conhecimento enquanto não
transitada em julgado a sentença e, no cumprimento de sentença ou no
processo de execução, até 5 (cinco) dias depois da adjudicação, da
alienação por iniciativa particular ou da arrematação, mas sempre antes da
assinatura da respectiva carta” (artigo 675, 'caput', do Código de Processo
Civil de 2015, equivalente ao artigo 1.048 do Código de Processo Civil de 1973).
Com efeito, não se discute que, no sistema
processual civil brasileiro, é possível que terceiro se oponha à constrição
determinada sobre bem ou direito de que é possuidor por meio de uma ação
incidental de procedimento especial: os chamados “embargos de terceiro”.
Entretanto, como seria de se esperar, o direito de
utilizar esse remédio processual não é incondicionado: está sujeito, como se vê,
a um prazo decadencial de cinco dias, contados da assinatura do auto de
arrematação ou adjudicação ou da decisão que autorizar a alienação antecipada
ou por iniciativa particular.
É bem verdade que a lei não trata expressamente
do termo inicial desse prazo para a hipótese de penhora de dinheiro em
depósito ou em aplicação financeira via BACENJUD.
Contudo, essa questão não é desconhecida na
prática forense e sobre ela já existem precedentes de ambas as Turmas da 2a
Seção do Superior Tribunal de Justiça, segundo as quais, “em hipótese de
utilização do sistema BACEN-JUD, considera-se realizada a penhora no
momento em que se dá a apreensão do dinheiro depositado ou aplicado em
instituições financeiras, mas a alienação somente ocorre com a colocação
do dinheiro à disposição do credor, o que acontece com a autorização de
expedição de alvará ou de mandado de levantamento em seu favor,
devendo este ser o termo ad quem do prazo de 5 (cinco) dias para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 1097206-32.2016.8.26.0100
4/6
apresentação dos embargos de terceiro” [grifei] (STJ, AgInt-AREsp n.
1.134.118-MT, 4a Turma, j. 27-05-2019, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira). No
mesmo sentido: STJ, REsp n. 1.298.780-ES, 3a Turma, j. 19-03-2015, rel. Min.
João Otávio de Noronha.
Só que isso não quer significar, como a primeira
vista pode parecer, que o terceiro fique desamparado: “essas limitações
temporais, que visam a excluir os embargos de terceiro 'depois de
consumada a execução', são legitimadas pelo fato de que o possuidor ou
proprietário não fica definitivamente afetado por atos de constrição,
expropriação ou entrega quando realizados em processo travado 'inter
alios': não-obstante realizados todos os atos da execução, e mesmo depois
de funda esta e extinto o processo ou fase executiva, ele continuará com
o direito de vir a juízo, pela via adequada, com o pleito de reintegração ou
manutenção de posse ou de restituição do bem a título de propriedade, ou
ainda de reparação pecuniária”
[grifei]
(Cândido
Rangel
Dinamarco,
“Instituições de direito processual civil”, vol. IV, 3a edição, São Paulo,
Malheiros, 2009, p. 884).
Pois bem.
Na espécie, é incontroverso
e até mesmo
indiscutível que a penhora sobre os ativos das empresas de que o executado
era sócio foi deferida pelo juízo de primeiro grau em 03-06-2015 (fls. 104); a
apelada constituiu advogado para defender os seus direitos nos autos principais
em 03-05-2016 (fls. 22); o mandado de levantamento judicial dos valores
penhorados da conta da apelada foi expedido em 12-05-2016 (fls. 85); a
apelada peticionou nos autos principais requerendo o desbloqueio ou a
devolução desses valores em 25-05-2016 (fls. 86/88); mas os embargos de
terceiro foram protocolizados apenas em 31-08-2016 (cf. consulta pública ao
extrato do processo no sítio eletrônico deste Tribunal).
Como se vê, os embargos de terceiro foram opostos
mais de 3 meses depois da expedição do mandado de levantamento judicial, ou
seja, depois de ultrapassado, e em muito, o prazo de 5 dias previsto na lei (tal
como interpretada na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça).
Nem se diga que a apelada não tinha ciência dessa
constrição e, portanto, os seus embargos seriam tempestivos.
Com efeito, basta ver que os embargos de terceiro
também foram opostos mais de 3 meses depois da petição protocolizada pela
apelada na qual ela se insurgiu contra a penhora que havia sido realizada e pediu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 1097206-32.2016.8.26.0100
5/6
o seu desbloqueio ou a devolução dos valores, demonstrando de forma
inequívoca que, pelo menos a partir desse momento, ela tinha sim conhecimento
da constrição.
Vale dizer: contado o prazo de 5 dias a partir da
data da expedição do mandado de levantamento judicial, na forma da
jurisprudência já citada, ou a partir da data do protocolo da petição de
desbloqueio ou devolução, quando a apelada demonstrou ciência inequívoca da
constrição, o resultado é o mesmo: os embargos de terceiro continuam sendo
intempestivos.
Destarte, impossível conhecer destes embargos de
terceiro. A via eleita pela apelada para defender o seu direito é claramente
inadequada.
Afinal de contas, como se sabe, o interesse
processual está qualificado, exatamente, pelo trinômio necessidade-utilidade-
adequação: “necessidade do recurso ao Judiciário para obter certo bem da
vida, seja porque não se logrou obtê-lo pelas vias usuárias, seja porque o
próprio Direito Positivo exige a intervenção jurisdicional; adequação do
provimento pretendido, isto é, sua idoneidade técnico-jurídica para
atender à expectativa do autor; utilidade da via processual eleita:
conquanto haja alguma dissensão doutrinária a respeito desse quesito,
parece-nos que ele integra a compreensão do interesse processual, já que
o acesso à tutela jurisdicional tem por pressuposto o fato de que a medida
pleiteada será útil, na ordem prática, ao autor” [grifei] (Rodolfo de
Camargo Mancuso, “Ação civil pública em defesa do meio ambiente, patrimônio
cultural e dos consumidores [Lei n. 7.347/85 e legislação complementar]”, 2a
edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 1992, p. 35).
Trata-se, de fato, de “uma condição vinculada
estreitamente ao princípio de economia processual e resulta da utilidade
e/ou necessidade da atuação da jurisdição e da adequação da via
processual escolhida aos fins objetivados pelo processo emergente da ação
proposta” [grifei] (Donaldo Armelin, “Condições da ação no processo civil
brasileiro”, Publicações da Escola da Magistratura do Estado do Espírito Santo,
convênio TJES/Amages, 1987).
Ora, como já havia escoado há um bom tempo o
prazo para a oposição de embargos de terceiro, a utilização desse instrumento
processual específico pela apelada não pode mais ser admitida, que deverá se
valer de demanda cognitiva ordinária para proteger o direito de que entende
ser titular.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
Apelação Cível n. 1097206-32.2016.8.26.0100
6/6
À vista dessas considerações, anulo a sentença e
julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, por falta de interesse
processual, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.
Diante da sucumbência, condeno a apelada ao pagamento das custas, das
despesas processuais e dos honorários advocatícios do patrono do apelante,
arbitrados em 10% do valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2o,
do Código de Processo Civil, valor que remunera adequadamente o advogado
considerando o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a
natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido para
tanto.
Posto isso, dou provimento ao recurso, nos moldes
indicados alhures.
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica